Tribunal: STF
Processo: ADPF 1095
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “embargos de declaração com embargos de divergência” manejados pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal – ANAEGM, em face de acórdão mediante o qual julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (eDOC. 87).



    Sustenta, de início, o cabimento dos embargos de declaração, na medida em que o acórdão padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Além disso, aponta o cabimento de embargos de divergência, tendo em vista a substancial distinção entre o voto por mim proferido e acompanhado por outros 9 (nove) Ministros desta Corte e o voto vencido exarado pelo Ministro Alexandre de Moraes.



    Alega que, após o julgamento de mérito, alterou seu estatuto, de modo que deve ser reconhecida sua legitimidade ativa ad causam, caso se mantenha a compreensão acerca de sua ilegitimidade, afirma que deve ser admitida como amicus curiae.



    Assinala que o voto prevalecente não examinou “adequadamente os precedentes desta Corte”, bem assim que deixou de analisar “de forma suficiente que a ausência de lei complementar específica gera síndrome de inefetividade constitucional”. 



    Aduz que alguns municípios ainda não criaram legislações conferindo aos guardas municipais direito à aposentadoria especial, de modo que “cabe a atuação do Mandado de Injunção, tal qual o que se requer ao final na presente ADPF”.



    Acentua que, diante do voto discordante do Ministro Alexandre de Moraes, se mostra viável o manejo de embargos de divergência. Anota que a matéria está devidamente prequestionada e que possui inegável repercussão geral, sendo certo que o acórdão violou dispositivos da Constituição Federal e desconsiderou entendimentos sedimentados em repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, registro a absoluta incognoscibilidade dos presentes “embargos de declaração com embargos de divergência”, diante da manifesta ilegitimidade ativa da requerente.



    No julgamento do mérito da presente ADPF, o Plenário desta Corte, nesse ponto, por unanimidade, reconheceu expressamente a ilegitimidade ativa ad causam da ora requerente. Quanto ao tópico, confira-se a fundamentação do voto que exarei:



    “De outro lado, quanto à Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal – ANAEGM, verifico, de plano, que a finalidade precípua de tal associação não é a defesa dos direitos e interesses dos integrantes da guarda civil, mas, sim, a promoção do ensino da atividade policial e de segurança pública.



    Nesse sentido, a bem da verdade, referida associação não representa uma categoria profissional ou econômica, tampouco pode ser caracterizada como entidade vocacionada à proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis, motivo pelo qual não se mostra possível reconhecer-lhe a legitimidade ativa para o controle concentrado.”



    Ora, se antes a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal compreendia que a perda superveniente de representação parlamentar no Congresso Nacional implicava em descaracterização da legitimidade ativa do partido político (ADI 2.202-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 27.2.2003, DJ 29.8.2003, v.g.), atualmente a jurisprudência caminha no sentido de que a legitimidade deve ser aferida no momento da propositura da ação (ADI 2.159-AgR/DF, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.8.2004, DJ 7.12.2007, v.g.). Tenho para mim, assim, que a mesma lógica deve ser aplicada à espécie.



    Nesse sentido, uma vez reconhecida, no julgamento de mérito, a ilegitimidade ativa ad causam da ora requerente, mostra-se inviável, mesmo com posteriores alterações estatutárias, rever tal compreensão.



    Além disso, a jurisprudência desta Corte autoriza a admissão de amici curiae, desde que formulado até a data de liberação do processo para a pauta ou antes de iniciado o julgamento (ADI 4.071-AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.4.2009, DJe 16.10.2009). No caso concreto, a requerente solicitou sua intervenção na condição de amicus curiae, após o julgamento de mérito da ação, o que evidencia a extemporaneidade do pedido veiculado.



    Ainda que fosse possível admitir a requerente no feito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração (ADI 5.882-ED/SC, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 2.10.2023, DJe 18.10.2023, v.g.).



    Diante dessas razões, inequivocamente, não há como conhecer das petições, por ilegitimidade ativa.



    De toda forma, existe outro fundamento que leva ao não conhecimento da petição. Isso porque o exame da petição apresentada permite constatar que suas razões são absolutamente desconexas e desprovidas de coerência mínima, o que impede a identificação do pedido e de seus respectivos fundamentos. A completa ausência de encadeamento lógico inviabiliza a compreensão da pretensão deduzida, obstando o adequado exercício do contraditório e a própria análise jurisdicional. 



    Na realidade, o exame do documento permite vislumbrar a presença apenas de afirmações aleatórias e incompreensíveis, não atendendo ao dever de exposição clara dos fatos e fundamentos do pedido. Tal deficiência compromete a regularidade formal do ato processual, configurando ininteligibilidade que impede seu conhecimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos.” (Pet 11.768-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18.10.2023, DJe 23.10.2023)



    Desse modo, a petição ora examinada não merece ser conhecida.



    Por fim, observo que o acórdão de mérito foi publicado em 11.11.2025, sendo certo que o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias. Assim, o que se verifica é o esgotamento do prazo para o exercício de tal direito. 



    Considerando que o manejo de recurso manifestamente incabível, tal como na hipótese, não produz efeito interruptivo, há de se reconhecer o trânsito em julgado da decisão de mérito exarada nestes autos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado segui fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato.” (ADI 6.811-ED-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.3.2023, DJe 28.3.2023)



    Ante o exposto, não conheço dos “embargos de declaração com embargos de divergência” (eDOC. 87). Por consequência, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente